Tribunal: TJDFT
Processo: 0733194-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processo : 0733194-80.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0709710-16.2019.8.07.0018, determinou expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) com base na Lei distrital n. 6.618/2020. Todavia, o Juízo de origem comunicou[1] a reconsideração da decisão, de modo que a expedição da RPV observe o limite previsto na Lei distrital n. 3.624/2005. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 09 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19369626.